Tribunal: TJBA
Processo: 8037989-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037989-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COCO RICO COMERCIO DE FRUTAS E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo interno que se limita a repetir, em tom abstrato, alegações de regularidade procedimental, sem atacar de forma específica os fundamentos que embasaram a decisão monocrática agravada, descumpre a exigência da impugnação específica prevista no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, impondo seu não conhecimento. 2. A declaração de inaptidão de inscrição estadual sem prévia notificação válida do contribuinte, sem a instauração de processo administrativo regular e sem oportunidade efetiva de exercício do contraditório e da ampla defesa configura ilegalidade manifesta, porquanto o ato administrativo de caráter sancionatório deve observar rigorosamente as garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 3. A utilização da inaptidão da inscrição estadual como mecanismo que inviabiliza o exercício regular da atividade econômica, sem observância do devido processo legal, configura verdadeira sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 4. A reativação da inscrição estadual em cumprimento à ordem liminar não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse de agir tanto para a declaração de ilegalidade do ato administrativo impugnado quanto para fixar parâmetros à atuação futura da Administração Fazendária. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a liminar e concedeu a segurança definitiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8037989-49.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada a Coco Rico Comércio de Frutas e Empreendimentos Ltda. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR